Tribunal: TJES
Processo: 5001796-65.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções; CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001796-65.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAROLINA ROSETTI DE ALMEIDA TRISTAO
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5001796-65.2022.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DER/ES e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

RECORRIDA: CAROLINA ROSETTI DE ALMEIDA TRISTÃO

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA - 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação anulatória ajuizada desfavor do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES
,
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESPÍRITO SANTO – DER/ES
e
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, na qual a requerente alega, em síntese, que em janeiro/2022, após negociações de venda do seu veículo, tomou ciência da existência de 25 (vinte e cinco) autuações por infrações de trânsito (AIT’s). Aduz que, ao procurar informações sobre essas infrações, verificou que todas eram do período de 09/2020 a 12/2021.

Afirma que as notificações de autuação e penalidade (multa) foram enviadas para o seu endereço antigo, sendo que, por ocasião da renovação de sua CNH, o que ocorreu em novembro/2020, procedeu com a atualização do endereço no RENACH – Registro Nacional de Condutores Habilitados. Postulou, assim, pela declaração de nulidade dos autos de infração por ausência de notificação válida.

O juízo sentenciante entendeu que os requeridos não esgotaram todas as vias de notificação da requerente, antes da notificação por edital, tendo em vista que houve a atualização do endereço no RENACH e não foram enviadas notificações para este endereço. Assim, julgou procedentes os pedidos, declarando a nulidade de cada notificação de autuação de infração e de cada notificação de penalidade de infração, constantes do dossiê do veículo KIA SOUL EX 1.6, ano/modelo 2012/2013, placa ODQ3338, Renavam 00503328359.

Os recorrentes, irresignados, pugnaram pela reforma da sentença, com a consequente improcedência do pedido, sustentando que as notificações foram enviadas para o endereço da proprietária do veículo cadastrado no RENAVAM – Registro Nacional de Veículos Automotores, sendo que este endereço não foi alterado pela requerente desde a aquisição do veículo em novembro/2015.

Aduzem que os cadastros são distintos: o endereço constante no prontuário do RENACH – Registro Nacional de Carteira de Habilitação, é utilizado para notificar o condutor de questões relativas à habilitação, tais como: envio da CNH, vencimento da habilitação, abertura de processos administrativos de suspensão do direito de dirigir em nome do condutor etc. Já as notificações relativas às infrações de trânsito são remetidas para o endereço que consta no cadastro do veículo no RENAVAM - Registro Nacional de Veículos Automotores, cabendo ao condutor/proprietário de veículo manter ambos os endereços atualizados.

Após análise detida das alegações das partes e dos elementos de prova trazidos aos autos, entendo que não assiste razão aos recorrentes.

Isso porque, como bem enfatizado pelo juízo sentenciante, a despeito de terem sido enviadas as notificações de infração, nota-se que foram direcionadas a endereço equivocado, eis que, em 11/11/2020, a recorrida cadastrou, junto aos órgãos administrativos, novo endereço, a saber: Rua Paulo Cezar Vinha, 56, QD 06 Lote 07, Santa Paula I, Vila Velha/ES, conforme se depreende do documento acostado à peça de ingresso (
id7000920
).

Peço vênia para transcrever trecho da sentença de piso,
verbis
:

(...) Por isso, malgrado o DER/ES e o DETRAN/ES, em contestação, advoguem a tese de legalidade da notificação, pois a modificação do endereço ocorreu apenas no sistema RENACH e não no sistema RENAVAM, tenho que essa tese não merece ser acolhida, pois como as infrações são de natureza pessoal, ou seja, do próprio condutor, a notificação deveria ser encaminhada ao condutor principal do veículo, o que não ocorreu.

Outrossim, o art. 282 do CTB afirma que a notificação será expedida
“ao proprietário do veículo ou ao infrator”
e, ainda, com meios
“que assegure a ciência da imposição da penalidade”
. Essa obrigação não foi observada.

Dessa forma, não vejo motivos para reforma da sentença recorrida, devendo esta ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/1995 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em
20% (vinte) por cento
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/2009 c/c art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995 c/c art. 85, §4º, III, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)